Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DO CREDOR. CONSTRIÇÃO EFETIVA DE BENS. TEMA REPETITIVO No 568. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar teria havido, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercida pelo credor.
2. A contagem do prazo para a configuração da prescrição intercorrente são reguladas pelas regras previstas no art. 921, §§ 1o a 4o, do CPC.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que o crédito está consubstanciado em nota promissória, devendo ser aplicado à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos da regra prevista no art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 3.1. A tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema no 568, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
4. No caso, ocorreu a constrição de bens pertencentes ao devedor antes do término do prazo da prescrição intercorrente, de acordo com a regra prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC. Por essa razão a respeitável sentença recorrida deve ser desconstituída.
5. Recurso conhecido e provido.